Tribunal: TJES
Processo: 5026315-74.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026315-74.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: ANA BEATRIZ SCHAFFEL DOS SANTOS
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5026315-74.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RECORRIDA:
ANA BEATRIZ SCHAFFEL DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

IMPEDIMENTO
: O SR. JUIZ DE DIREITO

PAULO ABIGUENEM ABIB

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela demandada em face da sentença (id. 3359397) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-la a
restituir à autora, já em dobro, a importância de R$ 12.613,56 (doze mil seiscentos e treze reais e cinquenta e seis centavos)
.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que o contrato preveria a possibilidade de cobrança correspondente ao número de matérias matriculadas, inexistindo cobrança indevida.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora teria se matriculado no curso de na instituição de ensino requerida e embora tenha aderido ao programa de parcelamento de mensalidades, teria havido cobrança de matérias extracurriculares sem a permissão da requerente, que sequer teria cursado essas matérias, pelo que postulou devolução em dobro do valor descontado e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, como bem pontuado na r. sentença, embora exista previsão no contrato de cobrança adicional por matéria eletiva, a caberia à recorrente a prova de que a recorrida tenha solicitado a inclusão dessas matérias e, mais, que tenha, efetivamente, cursado essas matérias, isto é, caberia à recorrente, ao teor do artigo 373, inciso II, CPC, c/c artigo 6º, inciso VIII, CDC, ter juntado aos autos o histórico escolar da recorrida, a fim de demonstrar que as disciplinas foram cursadas.

Destarte, a recorrente juntou apenas tela do sistema interno, que, em tese, demonstrariam que a recorrida se matriculou nas matérias eletivas, contudo, não fez prova da efetiva disponibilização e utilização do serviço (disciplina), a fim de justificar a cobrança dos valores adicionais, de sorte que se comunga com a r. sentença no sentido de determinar a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, aplicada a disposição do artigo 42, parágrafo único do CDC, tratando-se de cobrança decorrente de engano injustificável.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)